Tribunal: TJES
Processo: 5000996-66.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-66.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: MILTON DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Movida Locação de Veículos S.A. em face de sentença que julgou procedentes as pretensões iniciais em “ação indenizatória por danos materiais e morais”, ajuizada por Milton dos Santos Rodrigues.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que sofreu acidente de trânsito por responsabilidade de terceiro locatário de automóvel de propriedade da requerida, ora recorrente, locadora do mesmo.

De acordo com o juízo a quo, demonstrada a responsabilidade do terceiro locatário, a requerida, ora recorrente, é responsável pela reparação dos danos materiais suportados pelo autor, ora recorrido, por ser proprietária do automóvel, condenando-a ao pagamento de R$ 6.913,89 (seis mil novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais. Ademais, diante da negligência da demandada em solucionar o ocorrido, condenou-a ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da sua ilegitimidade passiva e pela necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos expostos na exordial, tendo em vista a ausência de falha na prestação do seu serviço.

Pois bem.

Inicialmente, segundo a moderna Teoria da Asserção (prospettazione), a verificação das condições da ação deve dar-se em juízo hipotético, conforme as afirmações da parte autora em sua petição inicial, pois seu cotejo com as provas existentes nos autos somente poderia conduzir a uma decisão de mérito. Dessa forma, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.

Fredie Didier Jr. afirma que “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 15ª ed., p. 234).

Acerca do assunto em voga, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação”. (Lições de Direito Processual Civil, ª ed., vol. 1, p. 127).

Portanto, na análise das condições da ação, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”. (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed., p. 212).

A partir do momento em que o demandante afirma, na exordial, que sofreu acidente de trânsito causado pelo condutor do veículo cuja propriedade está em nome da recorrente, a discussão ganha contornos de mérito.

Pelo exposto, reconheço a legitimidade passiva da recorrente para responder a presente ação.

Quanto ao pedido de Litisconsórcio Passivo Necessário, tenho que a hipótese do presente caso em análise não diz respeito a litisconsórcio necessário, mas facultativo. Ademais, qualquer hipótese de intervenção de terceiro é vedado no sistema dos juizados especiais, sendo escolha do autor, na propositura da demanda, a formação do litisconsórcio.

No mérito, vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que restou demonstrada a responsabilidade do terceiro em posse do automóvel de propriedade da recorrente, de forma que esta deve arcar com os valores pertinentes aos danos materiais suportados, sendo o valor devido corretamente arbitrado diante dos orçamentos apresentados.

No mesmo sentido, acrescento jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo quanto ao tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. CPC/73. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. IMPROVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. MANOBRA OBRIGATÓRIA NÃO REALIZADA. LOCADORA E LOCATÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ DA REQUERENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 492/STF, sendo a locadora apelante a proprietária do veículo envolvido no acidente narrado nos autos, possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda. Agravo Retido improvido. 2. Resta configurada a culpa exclusiva do condutor do Fiat Uno com relação ao acidente narrado, que além de desrespeitar clara sinalização de trânsito, deixou de realizar manobra obrigatória de conversão à direita, o que pode ser corroborado, ainda, pelas fotografias colacionadas aos autos. 3. Configurada a culpa do preposto da empresa LÍDER TELECON OI quanto ao acidente narrado nos autos ao conduzir veículo locado da apelante UNIDAS S/A, não restam dúvidas acerca da incidência da Súmula nº 492/STF e, por conseguinte, da responsabilidade solidária da locadora e da locatária do veículo envolvido no acidente. 4. Assim, de acordo com a prova documental produzida nos autos, revelou-se (1) o estado gravídico da requerente antes do acidente e (2) o aborto sofrido um dia após o mesmo, fatores que se mostram suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente e as consequências sofridas pelos requerentes, que sofreram a perda precoce de seu filho que ainda era gestado. 5. Deve-se considerar, para a fixação do dano moral no presente caso, o aborto provocado pelo acidente; o sofrimento pela interrupção da gravidez; a dor moral e física pela necessidade de realização de curetagem uterina e, por fim, a constatação do óbito do nascituro. Além das especificidades do caso concreto é imperioso levar em consideração os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, além da vedação do enriquecimento sem causa, porém, sem perder de vista o caráter sancionador e reparador da indenização, bem como a condição financeira das partes envolvidas na demanda. Quantum indenizatório majorado para R$ 40.000,00 para cada requerente. 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o quantum fixado a título de danos morais deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (24/04/2013), nos termos da Súmula nº 54/STJ e correção monetária a partir do presente arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ. 7. Recurso da empresa apelante improvido. Recurso dos requerente parcialmente provido. (TJES; Apl 0001978-89.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Abiraci Santos Pimentel; Julg. 20/05/2019; DJES 27/05/2019)

Quanto ao dano moral, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que este restou demonstrado pelo consumidor por todo desgaste suportado com a desídia da recorrente em solucionar o problema diante das diversas tentativas realizadas pelo recorrido. Sendo assim, não deve prosperar a alegação de inexistência de danos morais pelo entendimento jurisprudencial que o simples acidente de trânsito não gera o mesmo, tendo em vista que, no presente caso, o dano foi verificado não só pelo acidente, mas pela conduta negligente da recorrente.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.